Tribunal: TJPA
Processo: 0002383-80.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002383-80.2012.8.14.0028

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: LUIZ LOURENCO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002383-80.2012.8.14.0028

APELANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO:
LUIZ LOURENCO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. ESTIPULAÇÃO GENÉRICA. CARÁTER ABUSIVO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME
.
I-
É tida por abusiva a cláusula contratual que estabelece a cobrança de reparação pelos serviços prestados por terceiros, quando inexiste especificação das atividades a serem efetivamente prestadas. Tese fixada no Tema 958/STJ.
II-
Os termos contratuais acerca do referido encargo são totalmente genéricos e não especificam quais seriam os serviços de terceiros efetivamente prestados. Isto é, a referida taxa não está prevista de forma clara e objetiva no instrumento contratual (ID 2986716 - Pág. 14) e tampouco esclarece a finalidade da cobrança, o que fere o dever de informação e transparência dos contratos, colocando o cliente em desvantagem desproporcional em relação ao ente financeiro, consoante previsão contida nos arts. 46 e 51, IV, do CDC
.

III-
Quanto a devolução em dobro da quantia referente tarifa de serviços de terceiros do contrato, encontra guarida no art. 42, parágrafo único do CDC, que prevê o seguinte: “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.
IV
-
Recurso Conhecido e Desprovido
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002383-80.2012.8.14.0028

APELANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO:
LUIZ LOURENCO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
em face da sentença proferida nos autos de
AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO
movida

por
LUIZ LOURENCO DA SILVA
.

Versa a inicial que o autor firmou com a parte apelante um contato de empréstimo, com taxas e juros abusivos. Diante disso, requer a revisão do mesmo, com a exclusão das cláusulas leoninas.

Ao sentenciar o feito, o magistrado, julgou a demanda parcialmente procedente, nos seguintes termos (ID 2986719 - Pág. 1/8):

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido proposto na presente ação revisional, reconhecendo a abusividade da despesa de serviço de terceiro, condenando a ré na repetição de indébito do valor, na forma do art. 42, § único do CDC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a partir da citação, extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 487, inciso I, do CPC).

Custas e despesas processuais pela parte requerida e, honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor final da condenação (art. 85, § 2º do CPC).

Inconformado com a decisão,
BANCO ITAUCARD S.A
interpôs recurso de apelação alegando em síntese, que as tarifas aplicadas pela instituição financeira foram legais, estando inclusive pactuado em contrato o ressarcimento de serviços de terceiros, devendo assim ser afastada a condenação da devolução em dobro dos valores cobrados.

Por fim, requer a reforma da condenação dos honorários advocatícios arbitrados e, o provimento de seu recurso (ID 2986720 - Pág. 1/7).

Sem Contrarrazões, conforme consta em certidão de ID 2986721 - Pág. 3.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002383-80.2012.8.14.0028

APELANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO:
LUIZ LOURENCO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da presente demanda gira em torno da sentença que julgou o pedido proposto na presente ação revisional, parcialmente procedente, reconhecendo a abusividade da despesa de serviço de terceiro, condenando o apelante na repetição de indébito do valor, na forma do art. 42, § único do CDC.

Analisando o presente feito, entendo que a sentença deve ser mantida.

É tida por abusiva a cláusula contratual que estabelece a cobrança de reparação pelos serviços prestados por terceiros, quando inexiste especificação das atividades a serem efetivamente prestadas. Tese fixada no Tema 958/STJ.

Os termos contratuais acerca do referido encargo são totalmente genéricos e não especificam quais seriam os serviços de terceiros efetivamente prestados. Isto é, a referida taxa não está prevista de forma clara e objetiva no instrumento contratual (ID 2986716 - Pág. 14) e tampouco esclarece a finalidade da cobrança, o que fere o dever de informação e transparência dos contratos, colocando o cliente em desvantagem desproporcional em relação ao ente financeiro, consoante previsão contida nos arts. 46 e 51, IV, do CDC.

Ademais, o fato gerador desse encargo não representa uma efetiva prestação de serviço ao consumidor, mas sim um custo inerente à exploração da atividade econômica, que não pode ser repassado ao cliente, porquanto não se pode transferir ao consumidor os custos decorrentes da atividade desenvolvida pelo fornecedor. Senão vejamos:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;

Ademais a Corte Superior, no julgamento do Tema 958, firmou as seguintes teses acerca da cobrança das tarifas/despesas de serviços de terceiros, avaliação do bem dado em garantia e registro do contrato:

Tema 958/STJ:

1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. REVISIONAL. TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. ESTIPULAÇÃO GENÉRICA. CARÁTER ABUSIVO RECONHECIDO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA 5/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. A pretensão recursal, consistente na negativa de reconhecimento do caráter abusivo de cláusula contratual tida por conflitante com princípios do Código de Defesa do Consumidor, requer, necessariamente, a interpretação de contrato, bem como a análise dos demais elementos probatórios dos autos, os quais não foram produzidos durante a fase instrutória da demanda, atraindo, portanto, o óbice das Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 737.987/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 10/12/2015).

Quanto a devolução em dobro da quantia referente tarifa de serviços de terceiros do contrato, encontra guarida no art. 42, parágrafo único do CDC, que prevê o seguinte: “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Dessa forma, cabível a devolução em dobro daquilo que o consumidor pagou a título de tarifa de serviços de terceiros, com juros e correção monetária nos moldes da sentença.

Nesse sentido, é a Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TAXA DE "SERVIÇOS DE TERCEIROS". ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE PREVÊ A COBRANÇA SEM A ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO A SER EFETIVAMENTE PRESTADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO MANTIDA. JUROS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. PERCENTUAL EMPREGADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ SUPERIOR AO EFETIVAMENTE CONTRATADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tarifa bancária "serviços de terceiros". No julgamento do Resp. 1.578.553, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ definiu a seguinte tese jurídica: "2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado". Nota-se que os serviços prestados por terceiros não estão suficientemente esclarecidos na cédula de crédito bancário. 2. Devolução em dobro. Não havendo justificativa para a cobrança de serviços de terceiros, impõe-se a manutenção da sentença ao determinar a sua devolução em dobro, diante da abusividade e por ausência de engano justificável, consoante o art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. Juros. A sentença, com precisão, afastou a abusividade na taxa de juros cobrada no contrato em relação à média de mercado, à época da celebração do contrato, permitindo a capitalização, para reconhecer, tão somente, que o percentual empregado pela instituição financeira ré difere daquele efetivamente contratado, conforme conclusão do laudo pericial. 4. Sentença mantida. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00369648220148190038, Relator: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 23/09/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2021)

Por fim, entendo que os honorários advocatícios, foram arbitrados de forma correta, conforme o artigo 85, § 2º do CPC, devendo assim serem mantidos.

Sendo assim, conheço do recurso, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 02/02/2023